Tribunal: TCU
Processo: 029.192/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse n° 0305.299-55/2009, de 11/12/2009, celebrado entre a União, por meio do Ministério do Turismo - MTur, e a Prefeitura Municipal de São Francisco/SE, objeto a execução do projeto de urbanização e paisagismo da Lagoa São Francisco (00190.000534/2018-83).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em face inicialmente de Ailton Nascimento (XXX.517.505-XX), e Manoel Vieira da Silva Filho (XXX.071.555-XX), ex-prefeitos municipais de São Francisco/SE, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse 0305.299-55/2009, celebrado com o Ministério do Turismo - MTur, tendo por objeto a urbanização e paisagismo da Lagoa São Francisco, no município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Ailton Nascimento (XXX.517.505-XX), ex-prefeito municipal de São Francisco/SE. 9.2. nos termos dos arts 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Ailton Nascimento (XXX.517.505-XX). 9.3. nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I; 209, inciso II, e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Manoel Vieira da Silva Filho (XXX.071.555-XX), ex-prefeito municipal de São Francisco/SE, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/2/2015 78.851,01 9.4. aplicar ao Sr. Manoel Vieira da Silva Filho (XXX.071.555-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R 7.000,00 (sete mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta decisão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443, de 1992, caso solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia desta decisão aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Turismo, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.